Tribunal: STF
Processo: Rcl 54138
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Geraldo Xisto dos Santos em face de decisão do 27º Juizado Especial Federal da Subseção Judiciária de Ouricuri/PE proferida nos Autos nº 0500137-76.2022.4.05.8309 (há evidente equívoco no número indicado na inicial). A parte reclamante alega afronta aos Temas 1.023 (ARE 1.172.622), 350 (RE 631.240) e 313 (RE 626.489) da repercussão geral.



    2. O presente feito é manifestamente inviável. Os precedentes citados como paradigma pela parte reclamante consistem em teses firmadas em julgamentos de recursos extraordinários, submetidos à sistemática da repercussão geral. Ocorre que, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015, a inobservância da tese firmada em repercussão geral somente enseja o ajuizamento da reclamação quando esgotadas as instâncias ordinárias. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a correta interpretação do dispositivo exige o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição e julgamento de agravo interno contra a decisão que nega seguimento a recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015 – circunstância inexistente no caso em exame.  



    3. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido cautelar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.  



    Publique-se.   



          Brasília, 23 de junho de 2022. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator